Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EFICÁCIA. INEXISTÊNCIAS DE NOVOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
2. Apesar de existirem elementos indicativos da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao recorrido, o tempo transcorrido após a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo indicativo do perigo de liberdade, evidenciam a eficácia e a suficiência das medidas atuais para assegurar a ordem pública e a completa ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
3. Recurso conhecido e não provido.